Tribunal: TJDFT
Processo: 0734529-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. CONTRATO INDICADO PELA DEVEDORA NÃO CORRESPONDE AO EXECUTADO. DIFERENÇAS QUANTO AO NÚMERO, VALOR, PRAZO E MODALIDADE DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA DEVEDORA. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS
1. As contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.